Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701386-96.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA SARAIVA DA ROCHA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Defiro os pedidos da Exequente, constante no ID 15314289 Pág. 1, consistente na expedição de precatório, considerando o trânsito em julgado da decisão no Superior Tribunal de Justiça, bem como no bloqueio de valores, conforme determinado no ID 10651716, observadas as datas de expedição, sendo que a data da expedição do último alvará ocorreu em novembro/2019. Desde já, fica autorizado o alvará de levantamento. Após, intime-a para a retirada. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator